Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS. ROSTO DOS AUTOS. PLURALIDADE DE CREDORES. CONCURSO DE CREDORES. NECESSIDADE. DEFINIÇÃO DOS CRÉDITOS. PREFERÊNCIAS DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DIRETA AO CREDOR.
1. A penhora no ‘rosto dos autos’ tem atual previsão no artigo 860 do Código de Processo Civil, sendo considerada a constrição “(...) de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha expectativa de receber algum bem economicamente apreciável (...)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 530).
2. Evidenciada a pluralidade de credores pelas diversas penhoras realizadas no rosto dos autos do cumprimento de sentença, tem-se a impossibilidade da transferência pura e direta dos valores já depositados em conta vinculada ao juízo, tendo em vista a precedente necessidade de observância da instauração do concurso singular ou especial de credores (artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil), a fim de preservar a isonomia entre os credores que estiverem em identidade de condições.
3. A prioridade legal prevista no artigo 1.048, I, do Código de Processo Civil refere-se ao tratamento quanto à tramitação e processamento da ação, não propriamente às preferências de crédito atinentes ao concurso singular de credores.
4. Recurso conhecido e desprovido.